Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701632-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. RÉU REINCIDENTE. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP. III - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinariam a fixação do regime inicial fechado, consoante art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus. IV - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quanto à interpretação do § 3o do artigo 180 do Código Penal. Defende que diante do arcabouço processual a conduta perpetrada se mostra atípica. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Afere-se, pois, das circunstâncias em que o bem foi apreendido, diante das provas coligidas ao feito, da inconsistência das declarações do apelante e, principalmente, da falta de comprovação da aquisição lícita do aparelho celular, que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem [...] devidamente comprovado o dolo do agente, inviável se falar em absolvição ou desclassificação do crime de receptação, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal” (ID. 23255315 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à letra "c" do permissivo constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016